Tribunal: TJDFT
Processo: 0726703-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DANO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. GEOREFERENCIAMENTO OFICIAL. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SAMAMBAIA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas (suscitante) e de Samambaia (suscitado), nos autos de inquérito que apura a prática dos crimes de ameaça, vias de fato e dano, em concurso com o art. 5o, III, da Lei Maria da Penha, imputados a filho maior contra sua genitora.
2. Os fatos ocorreram no endereço situado no Condomínio Nova Jerusalém, Quadra 2, Casa 96 – Samambaia/DF, tendo o juízo suscitante declinado da competência por entender que o local dos fatos insere-se na circunscrição do juízo suscitado, o qual, por sua vez, suscitou o presente conflito ao considerar-se incompetente.
3. Verificação técnica promovida pelo juízo suscitante, por meio de consulta ao Geoportal do Distrito Federal, demonstrou de forma inequívoca que o local da infração está inserido na circunscrição territorial de Samambaia, conforme delimitação oficial do Distrito Federal.
4. A competência para o processamento e julgamento da ação penal deve ser fixada, nos termos do art. 70, caput e § 3o, do CPP, no foro do local da consumação do delito, princípio que se impõe em razão da territorialidade e do juiz natural.
5. Ainda que se cogite de eventual dúvida quanto à localização exata do endereço em zona limítrofe, aplica-se o critério da prevenção previsto no art. 83 do CPP, tendo o juízo de Samambaia sido o primeiro a praticar atos jurisdicionais relevantes, como o recebimento do flagrante e o encaminhamento do pedido de medidas protetivas.
6. A logística interna da Central de Mandados não possui aptidão para redefinir critérios legais de competência territorial, que devem se pautar por fundamentos objetivos e normativos.
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF.